Tribunal: TJSP
Processo: 1008414-05.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. Distribuição. Divisão das custas e das despesas processuais e arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais de forma proporcional. Inteligência do art. 86, "caput", do CPC. Sucumbência mínima da parte ré não reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.